Tribunal: TJES
Processo: 5012963-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012963-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO VALOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação requerendo restituição de valores pagos em operação de cartão de crédito consignado, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 15.10.2019, declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição dos valores descontados, de forma dobrada apenas quanto aos pagamentos realizados após março de 2021, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e distribuiu a sucumbência na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para o réu. A autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado, sem recebimento do cartão físico e sem utilização para compras, sofrendo descontos mensais em benefício previdenciário desde novembro de 2018. O banco defende a regularidade da contratação, a ocorrência de prescrição e decadência, a licitude dos descontos e a improcedência dos pedidos, enquanto a autora, em seu apelo, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e prescrição integral sobre a pretensão deduzida em juízo; (ii) estabelecer se a assinatura do termo de adesão basta para comprovar a validade e o aperfeiçoamento do contrato de cartão de crédito consignado com saque; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (iv) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a decadência porque a própria existência e o aperfeiçoamento da relação jurídica não foi comprovada, diante da ausência de demonstração da entrega do valor contratado.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, pois a pretensão decorre de descontos indevidos em relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada parcela descontada, razão pela qual apenas as parcelas anteriores a 15.10.2019 estão prescritas.

5. A simples assinatura do termo de adesão não comprova, por si só, o aperfeiçoamento do contrato de mútuo ou a regular constituição da dívida, porque a contratação exige demonstração da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

6. Compete à instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a efetiva transferência do valor supostamente sacado para conta de titularidade da consumidora, mediante prova idônea, como comprovante de TED, DOC ou extrato bancário. Telas sistêmicas internas e o instrumento contratual desacompanhados de prova da transferência bancária não bastam para demonstrar o repasse do valor de R$ 3.117,00, de modo que o banco não se desincumbe do ônus probatório.

7. Mantém-se a repetição do indébito na forma fixada na sentença, com devolução simples dos valores descontados antes de 30.03.2021 e devolução em dobro dos valores posteriores, em conformidade com a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

8. Os descontos indevidos por longo período sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por consumidora idosa e hipervulnerável, configuram dano moral indenizável e ultrapassam o mero aborrecimento.

9. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mantém compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal, inexistindo fundamento concreto para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura do termo de adesão não basta para comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com saque quando a instituição financeira não demonstra a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

2. Descontos indevidos e prolongados em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 27. CPC, arts. 373, I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0027739-23.2008.8.19.0208, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2019. STJ, EAREsp 676.608/RS. TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. TJ-ES, Apelação Cível nº 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível. TJ-ES, Apelação Cível nº 5003909-30.2023.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012963-83.2024.8.08.0011

APTE/APDA: VERA LUCIA SOARES ALTOE

APDO/APETE: BANCO BMG

JUÍZO PROLATOR: 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e por
VERA LUCIA SOARES ALTOE
contra a r. sentença (ID 18042280) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da “Ação Requerendo Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
I)
reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 15 de outubro de 2019;
II)
declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado;
III)
condenar o banco à restituição dos valores descontados, de forma dobrada apenas para os pagamentos realizados após março de 2021;
IV)
condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e
V)
distribuir a sucumbência na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para o réu.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

VERA LÚCIA SOARES ALTO
É
ajuizou a presente ação (ID 18041630) alegando que, na intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, foi induzida a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com o
BANCO BMG S/A
, vinculado ao contrato nº 14535906.

Afirma que nunca recebeu o cartão físico nem o utilizou para compras, mas que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário desde novembro de 2018, sem que o saldo devedor seja amortizado. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 18042247), o
BANCO BMG S/A
arguiu a prescrição e a decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a efetiva utilização do crédito por meio de saque, sustentando a legalidade dos descontos e a inexistência de danos a serem reparados.

A sentença recorrida (ID 18042280) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito por ausência de prova do repasse do valor supostamente sacado à consumidora.

Contra essa decisão, ambas as partes se insurgem, o que passo a analisar.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A (RÉU)

Em suas razões recursais (ID 18042283), o
BANCO BMG S/A
sustenta, em suma:
(I)
a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal, ou, subsidiariamente, deveria ser observada a limitação quinquenal prevista no art. 27 do CDC;
(II)
também estaria configurada a decadência, diante do lapso transcorrido entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação;
(III)
houve regular contratação do cartão de crédito consignado, com ciência prévia da parte autora acerca da modalidade avençada e de suas cláusulas, inexistindo vício de consentimento ou causa de nulidade;
(IV)
o saque de valores e a dinâmica própria do cartão consignado demonstrariam a higidez do pacto e afastariam a alegação de desconhecimento da contratação;
(V)
seriam indevidas a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, ante a alegada licitude da contratação e da cobrança;
(VII)
subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação material, deve ser observada a compensação dos valores disponibilizados à parte autora, a fim de restabelecer as partes ao status quo anterior.

A) PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

O banco apelante argumenta pela aplicação do prazo decadencial de quatro anos para anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, bem como pela prescrição trienal da pretensão de reparação civil.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar.

A controvérsia central gira em torno da alegação de que, embora exista um contrato assinado, a efetiva entrega do valor mutuado, do cartão e das faturas jamais ocorreu, não tendo sido perfectibilizado o negócio jurídico, que se aperfeiçoa apenas com a efetiva entrega do montante ao consumidor. Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO.
O contrato de mútuo é real, pois se aperfeiçoa somente com a entrega da coisa (
traditio rei
); no caso de dinheiro, com a cessão da importância contratada. A mera assinatura do contrato não impõe o dever de pagar. O pagamento somente poderá ser exigido a partir da disponibilização do montante pelo mutuante ao mutuário
. Parte autora que não comprova a transferência da quantia para o réu, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Mantida a sentença de improcedência. Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, do CPC) . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00277392320088190208 201900144274, Relator.: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 17/07/2019, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL))

Logo, não tendo sido demonstrado o aperfeiçoamento do negócio, não há que se cogitar de anulabilidade sujeita a prazo decadencial, mas sim de declaração de existência ou não de relação jurídica.

Quanto à prescrição, a pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário configura uma relação de trato sucessivo. Em tais casos, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. O termo inicial da contagem, contudo, renova-se a cada parcela indevidamente descontada. A prescrição, portanto, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em 15 de outubro de 2024. Dessa forma, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer a prescrição apenas das pretensões relativas aos descontos efetuados antes de 15 de outubro de 2019, mantendo hígido o direito de discutir as cobranças posteriores a essa data.

Portanto, também não há que se falar em prescrição integral da pretensão autoral.

B) MÉRITO RECURSAL: VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E ÔNUS DA PROVA

O ponto central da defesa do banco apelante reside na alegação de que o contrato foi regularmente firmado, com a assinatura da autora, e que a disponibilização do crédito teria ocorrido.

De fato, a autora admitiu em seu depoimento pessoal que a assinatura aposta no Termo de Adesão (ID 18042248) é de seu punho (conforme resumo do depoimento no Despacho ID 18042277). Contudo, a simples assinatura em um instrumento contratual não é suficiente para comprovar o aperfeiçoamento de um contrato de mútuo feneratício, que é de natureza real e se concretiza com a efetiva entrega (tradição) do numerário ao mutuário.

No caso dos autos, a sentença fundamentou-se precisamente na
falha do banco réu em comprovar o repasse do valor do suposto saque
, no montante de R$ 3.117,00, para a conta de titularidade da consumidora. Ao inverter o ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juízo de primeiro grau atribuiu corretamente à instituição financeira o dever de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a efetiva disponibilização do dinheiro.

O banco, todavia,
não se desincumbiu desse ônus
. Limitou-se a juntar telas sistêmicas internas (ID 18042246) e o próprio contrato (ID 18042248), documentos que, por si sós, não possuem força probatória para demonstrar a transferência bancária. Caberia ao banco apresentar o comprovante de TED/DOC ou o extrato da conta da autora que evidenciasse o crédito do valor em questão, prova de fácil produção para a instituição financeira, mas que não foi trazida aos autos.

Sem a prova da entrega do capital, o contrato de mútuo é considerado inexistente. Por consequência, os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora carecem de causa jurídica, tornando-se indevidos.

Dessa forma, a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

C)
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS

O banco apelante contesta a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

Quanto à
repetição do indébito
, a sentença aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos da decisão sobre a devolução em dobro. Assim, a restituição deve ocorrer de forma dobrada apenas para os pagamentos realizados após a publicação do referido acórdão, em 30 de março de 2021, e de forma simples para os pagamentos anteriores, exatamente como decidido pelo juízo de primeiro grau.

No que tange aos
danos morais
, a conduta do banco apelante ultrapassou o mero aborrecimento. A realização de descontos indevidos por mais de seis anos sobre verba de natureza alimentar, pertencente a uma pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, configura ato ilícito que atinge a dignidade da consumidora, conforme reiteradamente decidido por este e outros órgãos fracionários deste Tribunal. A propósito: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002787-07 .2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

O pedido de afastamento da indenização, portanto, não merece acolhimento. A discussão sobre o valor da indenização será aprofundada na análise do recurso da parte autora.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VERA LUCIA SOARES ALTOE (AUTORA)

A autora, em seu apelo (ID 18042282), busca exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo irrisório.

A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso concreto, apesar de já assentado que a situação configura dano extrapatrimonial, não foram demonstradas consequências ou circunstâncias para além do próprio desconto previdenciário indevido, de modo a justificar a majoração da condenação, que foi fixada em patamar que não destoa significativamente do que vem sendo fixado por este Tribunal. Nesse sentido:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. [...]
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039093020238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso do banco réu, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ele para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil à parte autora, uma vez que esta não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso do banco réu, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ele para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Deixa-se de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil à parte autora, uma vez que esta não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.